Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
2. Verificado nos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, omisso o acórdão que não arbitrou honorários advocatícios em desfavor da parte executada embargante.
3. O Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
4. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte no processo, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos nos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC.
5. Nos casos de execução de quantia, o proveito econômico corresponde à diferença entre o total exigido na inicial da execução e o montante definido na decisão judicial que analisa a impugnação.
6. No caso dos autos, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença alterou o índice de correção monetária incidente sobre os cálculos do valor executado, pelo que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico (excesso executado) obtido ente distrital embargante, alinhado aos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado.